Tribunal: TJMT
Processo: 1010622-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010622-59.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIELLE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 068.829.897-45 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Danielle Lima de Oliveira
contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id.
80540483
).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou quanto aos “
documentos comprobatórios capazes de infirmar as alegações do embargado quanto a inexistência do direito ao recebimento de horas extras, isto porque o parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas através das inspeções in loco, corroboram com os argumentos apresentados pela autora, principalmente quanto a jornada ininterrupta e insuficiência de servidores para um sistema de revezamento
”.

Assevera que “
os servidores do Grupo TAF ficam à disposição da administração pública 24 (vinte e quatro) horas pelo período de 10 (dez) dias, sendo irrefutável a existência de trabalho extraordinário, consignando no direito à percepção destas horas.
”.

Requer sejam sanadas as apontadas omissões.

Contrarrazões (Id. 84115451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO — DESCANSO NOTURNO — CONSTATAÇÃO.

Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF).

Recurso provido. (Id. 80540483).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF):

[...]
A Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis
:

Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Contudo,
é sabido que o servidor pode ter jornada diferenciada diante da conveniência e do interesse público da administração
.

No caso, diversos servidores do Grupo TAF trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria n° 199/2008 – SEFAZ:

Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

[...]

Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

No exame dos documentos juntados aos autos pelo autor,
verifico que é de costume o intervalo intrajornada de trabalho nos postos fiscais
, conforme a Ordem de Serviço Fiscal no 190/2012, cujo item VII estabelece o seguinte,
verbis
:

‘
VII. Informar que para adequação e manutenção do sistema que dá condição de acesso aos servidores nas jornadas, será às 08:01, e o término das mesmas será às 08:00 sempre no primeiro dia de início da jornada seguinte
’. (id. 15345483 - pág. 01).

Outrossim, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF,
ex vi
:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Diante disso,
fica clara a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno, uma vez que é humanamente impossível a afirmativa de que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada
.

No mais, o Magistrado
a quo
considerou que o autor está subordinado a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais (LC n. 79/2000).

Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), logo,
não há falar-se em 200 (duzentas) horas mensais
.

De fato,
há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias
, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
.

Convenientemente,
a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso
.

Tanto é que o autor não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada 40 horas semanais.

Não é razoável, a meu ver, tal pretensão, pois o autor não pode procurar apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco desproporcional o trabalho contínuo de 10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Igualmente, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008, assim decidiu:

‘
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:

‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.

O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72) No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7o, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2o e 3o, da mesma Carta.

(...)

O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).

Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Isso posto, nego seguimento ao recurso.’

Dessa feita, não há como manter a indenização a ser apurada em liquidação por sentença.
[...]. (Id. 80540486). [sem negrito no original]

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021